Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739822-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE AMORIM AGRAVADO: BSC4 PROMOTORA DE VENDAS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR DE AMORIM contra decisão de ID 31393684, proferida em cumprimento de sentença proposto por BSC4 PROMOTORA DE VENDAS EIRELI - ME, que deferiu o pedido de penhora parcial (10%) dos rendimentos brutos do executado, abatidos os descontos compulsórios. Afirma, em suma, que o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas-salário do devedor; que busca preservar o mínimo existencial e a dignidade de sua família, já que vem tendo a integralidade de suas verbas alimentares vinculadas ao pagamento de empréstimos e outros serviços bancários, bem como demais obrigações para o sustento básico de seus familiares, conforme comprovado nos autos; que o endividamento não ocorreu por má-fé ou por sua atuação irresponsável e sim pelas obrigações do cotidiano; que a medida pleiteada é reversível e não desconstitui o crédito do exequente, apenas obsta que seja satisfeito por meio de desconto vedado por lei. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para impedir qualquer desconto em suas verbas salariais. Custas recolhidas (ID 31393683). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud (ID 102303132 – autos origem), com constrição de pequena monta, R$300,10; ERIDF (ID 102304647 – autos origem), com resultado negativo; sistema Infojud (ID 102304654 – autos origem), que aponta a remuneração percebida pelo devedor; sistema Renajud (ID 102303137 – autos origem), em que constou um veículo 2006/2006. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda, também, a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, a remuneração do agravante, após dedução legal, totaliza o valor líquido de cerca de R$12.300,00 (ID 105052075 – autos origem). Outrossim, conforme contracheque de outubro/2021 (ID 31393689), o agravante demonstrou possuir despesas mensais com pensões alimentícias (2), na ordem de R$2.958,00; quatro empréstimos consignados em folha, perfazendo cerca de R$4.665,00; amortização cartão crédito, de R$427,00. Seus rendimentos líquidos, após outros débitos ordinários, perfazem o valor aproximado de R$4.000,00 ou R$5.000,00, a depender dos gastos com saúde, também debitados no contracheque (ID 31393688 e 31393689). Demonstrou, além das despesas ordinárias, que paga aluguel, R$1.300,00 (ID 31393690) e arca com despesas com a educação dos filhos, com mensalidades de R$205,80 e R$689,78 (ID 30393691). Consta dos autos, que sofre de quadro depressivo (ID 31393692 p. 2), fazendo uso de medicação psicotrópica (ID 31393692 p. 1) e tem a curatela de Elizene Cesar de Amorim (ID 31393692 p. 5), que também faz uso de medicamentos (ID 31393692 p. 4). Nessa perspectiva, em sede de cognição sumária, verifica-se que o desconto de 10% dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios, pode comprometer a sua subsistência digna e de sua família, caracterizando situação apta a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, bem como que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora